Tribunal: CARF
Processo: 15868.720090/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720090/2013-59
ACÓRDÃO
2002-008.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS SANCHES VARGAS JUNIOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Constitui salário de contribuição do contribuinte individual a remuneração
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por
conta própria.
CONTRATADO TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO MILITAR TEMPORÁRIO.
CONTRIBUINTE OBRIGATÓRIO. PENSÃO MILITAR.
O contratado temporário do Exército é considerado militar temporário e,
portanto, contribuinte obrigatório da pensão militar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720090/2013-59
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-74.777, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB)
que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se do auto de infração - AI no 37.393.875-6 (fl. 3), lavrado em 6/5/2013, no
valor de R$ 6.832,01, referente ao período de 4/2008 a 12/2008, relativo às
contribuições do segurado contribuinte individual incidentes sobre as
remunerações pagas por tomadores de serviços profissionais – pessoas físicas,
apuradas através do batimento entre as informações constantes na DIRPF -
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e CNIS – Cadastro
Nacional de Informações Sociais, conforme Anexo de fl. 44.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 39/43), a ação fiscal originou-se da
constatação de divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo a
título de rendimentos auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas na
DIRPF com os valores considerados pelo mesmo para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias existentes no CNIS, nas competências 4/2008 a
12/2011, conforme planilha de fls. 11/12.
Instado a apresentar documentos e informações, o contribuinte apresentou
requerimento, acompanhado de documentos (fls. 15/36), no qual solicitou que
fossem consideradas contribuições previdenciárias dos períodos em que
trabalhou para o Comando do Exército e para a Prefeitura Municipal de Birigui,
além de ter alegado equívocos quanto aos valores dos meses de 3/2010,
12/2011, 2/2011, 4/2011, 6/2011, 7/2011, 9/2011, 10/2011 e 12/2011.
A auditoria fiscal assim se manifestou sobre as alegações e pedidos então
apresentados:
Neste último caso, argumentou erroneamente que as GPS recolhidas como
contribuinte individual não haviam sido aproveitadas, quando, na verdade, as
mesmas estão somadas a outros valores declarados em GFIP para composição do
Salário de Contribuição total nestes meses. Quanto às contribuições
previdenciárias requeridas para os vínculos acima mencionados: A) Prefeitura
Municipal de Birigui, CNPJ – 46.151.718/0001-80, assiste razão ao requerente,
que comprovou ter trabalhado no regime celetista no período de 02/03/2009 a
22/09/2009, fato este confirmado posteriormente nas GFIPs entregues pelo órgão
público junto aos sistemas da RFB, sendo portanto retificada a planilha de cálculo
com a inclusão destes valores na mesma. B) Quanto ao período trabalhado no
Comando do Exército, CNPJ – 00.394.452/0533-04, o vínculo realmente existe,
porém estatutário, com Regime Próprio de Previdência Social, não constando nos
sistemas da RFB nenhuma GFIP em que o contribuinte conste informado. Por este
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720090/2013-59
3
motivo, não foram incluídos na planilha de cálculo os valores referentes a este
vínculo.(grifo nosso)
Em consulta ao sistema informatizado “E-Processo” da Secretaria da RFB,
verificou-se que o AI no 51.029.233-0, lavrado na mesma ação fiscal, referente ao
período 1/2009 a 12/2011, foi baixado por pagamento (Processo no
15868.720091/2013-01).
O contribuinte teve ciência da autuação em 9/5/2013 (Aviso de Recebimento dos
Correios – AR - fl. 56) e, em 3/6/2013 (carimbo de protocolo - fl. 61), apresentou
a impugnação de fls. 61/63, acompanhada de documentos (fls. 65/78), na qual
alega que segue:
Diz que, no período de 4/2008 a 12/2008, era contratado temporário do Exército
Brasileiro e que, ao contrário do entendimento da auditoria fiscal, não era
segurado do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, mas segurado
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Afirma que cópia do CNIS comprova seu salário de contribuição junto ao Exército,
mas que, no entanto, o auditor fiscal entendeu de forma divergente a legislação
referente à matéria.
Afirma que iniciou seu vínculo junto ao Comando do Exército em 3/2002, após a
Emenda Constitucional no 19/1998, que determinou que somente seriam
segurados do RPPS (estatutário) quem fosse aprovado em concurso público,
conforme artigo 37, inciso II da Constituição Federal de 1988.
Alega que, por possuir contrato temporário e ser segurado obrigatório do RGPS, o
Comando do Exército deveria recolher compulsoriamente todas as contribuições
previdenciárias devidas, assim como fez a Prefeitura Municipal de Birigui, que
também detém Regime Próprio de Previdência Social.
Assegura não ser obrigação do empregado realizar o pagamento de suas
contribuições previdenciárias, e sim do seu ente empregador, neste caso, o
Exército, por se tratar de substituição tributária originária, conforme Lei no
8.212/1991, artigo 30, incisos I e IV.
Afirma que deve haver presunção absoluta de desconto da contribuição do
empregado de suas contribuições previdenciárias pelo empregador, que deverá
responder exclusivamente pelo pagamento caso não tenha retido ou repassado
os valores à União, conforme Lei no 8.212/1991, artigo 33, § 5o.
Diz que os segurados não poderão ser posteriormente cobrados pela União caso
o responsável pelo recolhimento não repasse as contribuições previdenciárias
devidas pelos trabalhadores, mesmo que não tenham sido descontadas,
bastando aos segurados comprovar o vínculo laboral e as remunerações
recebidas que, no caso, constam no CNIS. Afirma ser este o entendimento contido
na Súmula 18 do então Conselho de Recursos da Previdência Social.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720090/2013-59
4
Requer seja dado integral provimento à impugnação para que sejam
considerados nos cálculos apresentados os valores descontados do impugnante a
título de contribuição previdenciária junto ao Comando do Exército. Requer
ainda:
1) Seja oficiado ao Comando do Exército para que informe a forma de ingresso
do impugnante em seus quadros; bem como todos os valores de contribuição
previdenciária do impugnante no período objeto desta autuação;
2) informe ainda, se houve descontos previdenciários e para quais órgãos;
3) Seja oficiado ao INSS para que justifique junto ao CNIS os valores relativos aos
salários de contribuição constantes no mesmo e que informe se houve o
devido recolhimento; caso não haja, explicite o motivo de sua não cobrança.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 02/06/2017, tendo interposto
recurso voluntário em 22/06/2017 (fls. 94/97), onde reitera seus argumentos apresentados em
sede de impugnação.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se do auto de infração - AI no 37.393.875-6 (fl. 3), lavrado em 6/5/2013, no
valor de R$ 6.832,01, referente ao período de 4/2008 a 12/2008, relativo às contribuições do
segurado contribuinte individual incidentes sobre as remunerações pagas por tomadores de
serviços profissionais – pessoas físicas, apuradas através do batimento entre as informações
constantes na DIRPF - Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e CNIS –
Cadastro Nacional de Informações Sociais.
O Recorrente alega que devem ser considerados nos cálculos feitos pela fiscalização
os valores que deveriam ter sido descontados do contribuinte a título de contribuição
previdenciária junto ao Comando do Exército, pois entende que era segurado obrigatório do INSS
e não ao Regime Próprio, tendo em vista alteração promovida pela EC 20/98, em especial, o art.
40, caput, da CF.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720090/2013-59
5
A impugnação foi apresentada tempestivamente, atendendo aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972, artigos 15 e
16, portanto, dela toma-se conhecimento.
O crédito lançado refere-se às contribuições do segurado contribuinte individual,
incidentes sobre as remunerações pagas por tomadores de serviços profissionais
– pessoas físicas, apuradas a partir do batimento entre os valores declarados na
DIRPF e no CNIS.
Em sua defesa, o contribuinte alega que, no período objeto do lançamento, era
contratado temporário do Exército Brasileiro, cujo ingresso não se deu mediante
concurso público, e que, portanto, estava vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social. Sustenta também que as contribuições previdenciárias
decorrentes de tal vínculo, ainda que não descontadas pelo empregador
(Exército), devem ser consideradas no presente lançamento fiscal, pois o
desconto presume-se feito. Ocorre que sem razão a defesa em suas alegações.
A Lei no 6.391/1976, que dispõe sobre o Pessoal do Ministério do Exército e dá
outras providências, assim identifica o pessoal militar da ativa do Exército:
Lei no 6.391/1976
Art. 3o O Pessoal Militar da Ativa pode ser de Carreira ou Temporário.
[...]
II - O Militar Temporário é aquele que presta o serviço militar por prazo
determinado e destina-se a completar as Armas e os Quadros de Oficiais e as
diversas Qualificações Militares de praças, conforme for regulamentado pelo
Poder Executivo.(grifo nosso)
Por sua vez, a Lei no 3.765/1960, que dispõe sobre as pensões militares, assim
dispõe sobre os contribuintes obrigatórios da pensão militar:
Art. 1o São contribuintes obrigatórios da pensão militar, mediante desconto
mensal em folha de pagamento, todos os militares das Forças Armadas.(grifo
nosso)
Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput deste artigo:
I - o aspirante da Marinha, o cadete do Exército e da Aeronáutica e o aluno das
escolas, centros ou núcleos de formação de oficiais e de praças e das escolas
preparatórias e congêneres; e
II - cabos, soldados, marinheiros e taifeiros, com menos de dois anos de efetivo
serviço.
Ressalte-se que o fundamento da Pensão Militar (Previdência dos Militares),
disciplinada na Lei no 3.765/1960 acima mencionada, é o disposto na
Constituição Federal de 1988, artigo 142, §3o, inciso X, e não no seu artigo 40,
abaixo transcritos:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720090/2013-59
6
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.
[...]
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente
da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
[...]
§ 3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-
lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
[...]
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a
estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os
direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais
dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas
cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (grifo nosso)
No caso sob análise, por força dos dispositivos normativos acima mencionados, o
contribuinte, ainda que não tenha prestado concurso público para o ingresso nas
Forças Armadas, tal como alega, como contratado temporário do Exército, é
considerado militar temporário e, portanto, contribuinte obrigatório da pensão
militar.
Registre-se que o recorrente, contratado temporário (militar temporário), não se
insere nas exceções previstas na Lei no 3.765/1960, artigo 1o, parágrafo único,
incisos I e II, acima transcritos.
E, ainda, os documentos dos autos corroboram o entendimento adotado,
conforme se passa a demonstrar.
A Certidão de Tempo de Contribuição Previdenciária, expedida pelo Exército
Brasileiro em 26/10/2009 (fl. 25), apresentada pelo próprio autuado durante a
ação fiscal, não deixa dúvida de que o contribuinte, no período objeto do
lançamento, estava inserido no RPPS dos militares, na medida em que certifica
que:
[...] Carlos Sanches Vargas Junior, portador do CPF no 158.064.338-89, filho de
Carlos Sanches Vargas e de Maria Lázaro Sanches, teve descontada em seus
vencimentos, a Contribuição Previdenciária Oficial, a título de Pensão Militar, no
período de Março de 2003 a Fevereiro de 2009, conforme Portaria no 526/SC-5 de
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720090/2013-59
7
28 de fevereiro de 1991 do Estado Maior das Forças Armadas (Diário Oficial da
União de 04 de março de 1991). (grifo nosso)
As fichas financeiras dos anos de 2003 a 2007 e 2009 (fls. 26/31), também
apresentadas pelo autuado durante o procedimento fiscal, demonstram que o
contribuinte, neste período, ocupou os cargos militares de ‘Segundo Tenente’ e
de ‘Primeiro Tenente’ e que a remuneração foi recebida a título de ‘soldo’.
No CNIS de fls. 16/24 e 65/71, consta que o segurado recebeu remuneração do
Comando do Exército (CNPJ 00.394.452/0533-04), que possuía vínculo estatutário
e que estava vinculado no Regime Próprio de Previdência Social no período de
03/2002 a 12/2008.
Esclareça-se que o CNIS contém as informações cadastrais de todos os
trabalhadores brasileiros, e não somente dos vinculados ao regime geral de
previdência social.
Ao contrário do entendimento do contribuinte, pelas razões acima expostas, o
Exército Brasileiro não estava obrigado a recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre o soldo recebido pelo autuado, justamente porque o
contribuinte, ainda que contratado temporário, era contribuinte obrigatório da
pensão militar, para a qual já estava recolhendo as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a sua remuneração (soldo).
Assim, com base na legislação acima citada e nas provas dos autos, conclui-se que
o fato de ter sido o contribuinte contratado temporário do Exército no período
objeto do lançamento não retira a sua condição de militar e, portanto, de
contribuinte obrigatório para a pensão militar, de modo que agiu corretamente a
auditoria fiscal em não considerar os valores de contribuição referentes a este
vínculo na apuração da contribuição devida.
Ademais, o contribuinte deve recolher contribuição previdenciária sobre a
remuneração auferida de múltiplos vínculos. No caso, o contribuinte, como
contribuinte individual, prestador de serviços a pessoas físicas, deve recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração auferida para o
RGPS e, como militar temporário, para a pensão militar.
Registre-se ainda que o tempo trabalhado sob vínculo estatutário poderá ser
posteriormente aproveitado pelo contribuinte em eventual pedido de
aposentadoria no RGPS, mediante contagem recíproca, conforme CF/1988, artigo
201, § 9o:
Art. 201:
[...]
§ 9o Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo
de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana,
hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão
financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720090/2013-59
8
Quanto aos requerimentos elaborados pelo contribuinte, estes se mostram
desnecessários para os esclarecimentos dos fatos, na medida em que os
documentos dos autos e a legislação referente à matéria foram suficientes para
que se procedesse a análise do processo, conforme acima demonstrado.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do
crédito lançado.
Portanto, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso, pois como bem
demostrado na decisão recorrida, o fundamento da Pensão Militar (Previdência dos Militares),
disciplinada na Lei no 3.765/1960 acima mencionada, é o disposto na Constituição Federal de
1988, artigo 142, §3o, inciso X, e não no seu artigo 40, portanto, o Recorrente era contribuinte
obrigatório da pensão militar.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário, e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 108
DF CARF MF
Original